Tribunal: TJES
Processo: 5009652-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009652-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADO: JERONYMO COMERIO NETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DOIS RECURSOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA DE MOTIVO QUE SUSTENTE A REVOGAÇÃO DA ORDEM DE DESPEJO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Não há a alegada nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida sem a prévia oitiva das agravantes, pois o Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da outra parte (art. 9º, parágrafo único, inc. I), e a própria Lei de Locações disciplina amplamente o despejo no limiar da demanda. Ademais, mesmo após o pedido de reconsideração apresentado por elas, o douto Juízo de origem manteve a sua posição em deferir o pleito antecipatório;

2.
A primeira agravante admite expressamente que, desde maio de 2021 – ou seja, há mais de 2 (dois) anos –, não arca com os alugueis pactuados. Logo, inexiste razão bastante o suficiente que justifique a sua permanência no imóvel, sobretudo porque os atuais locadores declararam expressamente, nesta instância recursal, que não têm mais interesse algum no prolongamento do vínculo;

3.
Quanto à área ocupada pela segunda agravante, “
o objeto da ação não é limitado à metragem indicada no contrato juntado na inicial, sobretudo em razão da alegação da ocupação de área maior pela ré a partir de 2016
”;

4.
A apontada litigância de má-fé e a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do suposto conluio entre as agravantes, deverá ser apreciada, ao menos pela primeira vez, pelo douto Juízo de origem, para que não haja indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição;

5.
Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a ordem de despejo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

(Julgamento conjunto)

Tratam-se de
dois recursos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra nos autos da
Ação de Despejo n. 5012656-23.2021.8.08.0048,
movida por
ESPÓLIO DE ZILMAR JERONYMO COMÉRIO
,
JERONYMO COMÉRIO NETO
,
SÂMELA COMÉRIO
e
GLÁUCIA JANA COMÉRIO.

O
primeiro recurso
, de n. 5009641-25.2023.8.08.0000, foi interposto pela locatária requerida, Sra.
CRISTINA GOMES DE CARVALHO
. Em suas razões recursais, de id. 5803667, afirma que:

(i) a ordem de despejo foi proferida sem a formação do contraditório;

(ii) a primeira notificação formal para desocupação do imóvel foi irregular;

(iii) a sub-rogação dos herdeiros aos direitos locatícios não autoriza a abrupta modificação do contrato;

(iv) o contrato somente pode ser alterado após definição pelo formal de partilha;

(v) mesmo que atualmente todos os herdeiros sejam concordes em exigir a desocupação do imóvel, pode haver dissenso no decorrer do trâmite da partilha;

(vi) a propriedade deve cumprir a sua função social e não se tem notícia de que existem atualmente interessados em locar ou mesmo comprar o referido imóvel;

(vii) na petição inicial, os agravados formulam pleito subsidiário de majoração dos aluguéis para R$ 2.000,00 (dois mil reais); (ix) até abril de 2021, estava adimplente;

(viii) jamais sublocou parte do imóvel, conforme as razões apresentadas pela Sra. VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA nos Embargos de Terceiro n. 5020306-53.2023.8.08.0048; e

(ix) sendo o fundo de comércio um patrimônio da agravante, ele deve compensar o débito relativo aos aluguéis devidos desde maio de 2021, passando a agravante a ser considerada adimplente, seguindo-se a retomada da relação locatícia, sem que o despejo precise se efetivar.

Já o segundo recurso, de n. 5009652-54.2023.8.08.0000, foi interposto pela suposta sublocatária, Sra. VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA. Em suas razões recursais, de id. 5807331, argumenta que:

(i) a ordem de despejo foi proferida sem a formação do contraditório;

(ii) há mais de 10 (dez) anos é possuidora de uma fração do terreno, posse essa que é mansa e pacífica;

(iii) tal imóvel foi utilizado inicial e prioritariamente como moradia, mas nos últimos 5 (cinco) anos, passou a ter fim religioso e social;

(iv) apesar de se situarem em um mesmo terreno, as edificações não possuem vínculo, uma vez são ocupadas sob regras de institutos jurídicos distintos, sendo um sob o regime possessório, com direito à usucapião, e outro sob o regime locatício comercial;

(v) a ordem de despejo exarada nos Autos 5012656-23.2021.8.08.0048 não pode atingir qualquer metragem além da que está especificada no contrato de locação (80m2);

(vi) ajuizou, em 18/08/2023, a ação de usucapião n. 5020285-77.2023.8.08.0048, referente à fração do imóvel que ocupa.

Ambas as agravantes pugnaram pela gratuidade da justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão objurgada.

Após, as agravantes informaram, nos respectivos recursos, acerca da prolação de decisão pelo d. Juízo de origem, que indeferiu o pedido de reconsideração (id. 5815955 e id. 5815953).

Em seguida, os agravados manifestaram-se nos autos dos dois agravados, pedindo pela rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 5816379 e 5816850).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo a ambos os recursos (id. 5827707 e 5827710).

Os agravados ofertaram contrarrazões, pedindo pelo desprovimento dos dois agravos, requerendo requer a aplicação conjunta das penas pela litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (id. 6076370 e 6076376).

Embora intimadas (id. 6567995 e 6271535), as agravantes não se manifestaram quanto à alegação de litigância de má-fé e de prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO n. 5009641-25.2023.8.08.0000 e n. 5009652-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CRISTINA GOMES DE CARVALHO e VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ZILMAR JERONYMO COMÉRIO e JERONYMO COMÉRIO NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Julgamento conjunto)

Tratam-se de
dois recursos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra nos autos da
Ação de Despejo n. 5012656-23.2021.8.08.0048,
movida por
ESPÓLIO DE ZILMAR JERONYMO COMÉRIO
,
JERONYMO COMÉRIO NETO
,
SÂMELA COMÉRIO
e
GLÁUCIA JANA COMÉRIO.

O
primeiro recurso
, de n. 5009641-25.2023.8.08.0000, foi interposto pela locatária requerida, Sra.
CRISTINA GOMES DE CARVALHO
. Em suas razões recursais, de id. 5803667, afirma que:

(i) a ordem de despejo foi proferida sem a formação do contraditório;

(ii) a primeira notificação formal para desocupação do imóvel foi irregular;

(iii) a sub-rogação dos herdeiros aos direitos locatícios não autoriza a abrupta modificação do contrato;

(iv) o contrato somente pode ser alterado após definição pelo formal de partilha;

(v) mesmo que atualmente todos os herdeiros sejam concordes em exigir a desocupação do imóvel, pode haver dissenso no decorrer do trâmite da partilha;

(vi) a propriedade deve cumprir a sua função social e não se tem notícia de que existem atualmente interessados em locar ou mesmo comprar o referido imóvel;

(vii) na petição inicial, os agravados formulam pleito subsidiário de majoração dos aluguéis para R$ 2.000,00 (dois mil reais); (ix) até abril de 2021, estava adimplente;

(viii) jamais sublocou parte do imóvel, conforme as razões apresentadas pela Sra. VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA nos Embargos de Terceiro n. 5020306-53.2023.8.08.0048; e

(ix) sendo o fundo de comércio um patrimônio da agravante, ele deve compensar o débito relativo aos aluguéis devidos desde maio de 2021, passando a agravante a ser considerada adimplente, seguindo-se a retomada da relação locatícia, sem que o despejo precise se efetivar.

Já o segundo recurso, de n. 5009652-54.2023.8.08.0000, foi interposto pela suposta sublocatária, Sra. VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA. Em suas razões recursais, de id. 5807331, argumenta que:

(i) a ordem de despejo foi proferida sem a formação do contraditório;

(ii) há mais de 10 (dez) anos é possuidora de uma fração do terreno, posse essa que é mansa e pacífica;

(iii) tal imóvel foi utilizado inicial e prioritariamente como moradia, mas nos últimos 5 (cinco) anos, passou a ter fim religioso e social;

(iv) apesar de se situarem em um mesmo terreno, as edificações não possuem vínculo, uma vez são ocupadas sob regras de institutos jurídicos distintos, sendo um sob o regime possessório, com direito à usucapião, e outro sob o regime locatício comercial;

(v) a ordem de despejo exarada nos Autos 5012656-23.2021.8.08.0048 não pode atingir qualquer metragem além da que está especificada no contrato de locação (80m2);

(vi) ajuizou, em 18/08/2023, a ação de usucapião n. 5020285-77.2023.8.08.0048, referente à fração do imóvel que ocupa.

Ambas as agravantes pugnaram pela gratuidade da justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão objurgada.

Após, as agravantes informaram, nos respectivos recursos, acerca da prolação de decisão pelo d. Juízo de origem, que indeferiu o pedido de reconsideração (id. 5815955 e id. 5815953).

Em seguida, os agravados manifestaram-se nos autos dos dois agravados, pedindo pela rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 5816379 e 5816850).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo a ambos os recursos (id. 5827707 e 5827710).

Os agravados ofertaram contrarrazões, pedindo pelo desprovimento dos dois agravos, requerendo requer a aplicação conjunta das penas pela litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (id. 6076370 e 6076376).

Embora intimadas (id. 6567995 e 6271535), as agravantes não se manifestaram quanto à alegação de litigância de má-fé e de prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem.

De início, não verifico a alegada nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida sem a prévia oitiva das agravantes, pois o Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da outra parte (art. 9º, parágrafo único, inc. I), e a própria Lei de Locações disciplina amplamente o despejo no limiar da demanda. Ademais, mesmo após o pedido de reconsideração apresentado por elas, o douto Juízo de origem manteve a sua posição em deferir o pleito antecipatório.

Superado esse ponto, vejo que a Sra. CRISTINA admite expressamente que, desde maio de 2021 – ou seja, há mais de 2 (dois) anos –, não arca com os alugueis pactuados. Logo, inexiste razão bastante o suficiente que justifique a sua permanência no imóvel, sobretudo porque os atuais locatários declararam expressamente, nesta instância recursal, que não têm mais interesse algum no prolongamento do vínculo.

No que diz respeito ao agravo interposto Sra. VANDELICE DOS SANTOS CERQUEIRA, entendo, assim como o d. Juízo de origem, no sentido de que, “
no que tange à limitação do imóvel, [...] o objeto da ação não é limitado à metragem indicada no contrato juntado na inicial, sobretudo em razão da alegação da ocupação de área maior pela ré a partir de 2016
” (id. 5816842 e 5815954).

Friso, ademais, que há indícios de que as agravantes são próximas – ou pelo menos conhecidas –, há muitos anos, pois uma foi arrolada como testemunha da outra quanto a fatos ocorridos nos idos de 2003, nos termos expostos no id. 5816379 e 5816850 e anexos.

Ante o exposto, não há, nos autos, razão que justifique a revogação da ordem de despejo, razão pela qual
CONHEÇO de ambos os recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

Por fim, a apontada litigância de má-fé e a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do suposto conluio entre as agravantes, deverá ser apreciada, ao menos pela primeira vez, pelo douto Juízo de origem, para que não haja indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.